Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-81.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007885-81.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO GUILHERME DE MORAES - CPF: 415.554.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS - CPF: 061.674.681-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007885-81.2022.8.11.0006

APELANTE: JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B do ECA), e participação em organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013).

II. Questão em discussão

2. A defesa objetiva a diminuição da fração para cada circunstância judicial de 1/6 [um sexto] para 1/8 [um oitavo] e alteração do regime de cumprimento da pena com a aplicação da detração.

3. O Ministério Público almeja a diminuição da fração relativa à tentativa de homicídio e o recrudescimento da pena do crime de participação em organização armada, em razão de terem sido apreendidas duas armas de fogo.

III. Razões de decidir

4. A aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativada na primeira fase dosimétrica tem amparo nos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Prejudicada a análise do pedido de detração, que foi objeto de
habeas corpus
impetrado anteriormente.

6. A fração relativa à tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo que, no caso de tentativa branca ou incruenta, é cabível a sua aplicação em 2/3 [dois terços].

7. A apreensão de duas armas de fogo, na posse de dois agentes, cada qual com uma delas, não autoriza o recrudescimento da pena base do crime de participação de organização criminosa armada.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelações desprovidas. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “É aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativada tem respaldo na jurisprudência dos tribunais. A tentativa branca autoriza a aplicação da fração relativa à tentativa em seu grau máximo. Se apenas uma das armas apreendidas encontrava-se na posse do réu, é indevido o recrudescimento da pena do crime de participação em organização criminosa armada acima do mínimo legal de 1/6 [um sexto]”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, e 33, § 3o; ECA, art. 244-B; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.196/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.054.749/MT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007885-81.2022.8.11.0006

APELANTE: JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres, que condenou JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], participação em organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], pelos quais foi apenado e 8 [oito] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública almeja a aplicação da fração de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial negativa, ao invés de 1/6 [um sexto], bem como a detração do período em que esteve preso, com a fixação de regime menos gravoso.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a diminuição da fração relativa à tentativa de homicídio de 2/3 [dois terços] para 1/2 [metade] e a majoração da fração do crime de organização criminosa armada de 1/6 [um sexto] para 1/3 [um terço], por entender que a utilização de duas armas de fogo merece maior reprovação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007885-81.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, vulgo POLACO, foi denunciado pelos seguintes fatos:

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, em data pretérita e, certamente, no curso presente ano, pelo menos até o dia 15 de agosto de 2022, neste Município de Cáceres/MT, José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco”, constituiu e integrou organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 15h15min, no Bairro Vila Irene, Rua São Lucas, Município de Cáceres/MT, José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco”, em concurso com o adolescente Paulo Henrique Farias de Jesus, por motivo torpe, tentou matar Cleumar Ribeiro Luciano, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

3) Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 15h15min, no Bairro Vila Irene, Rua São Lucas, Município de Cáceres/MT, José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco”, corrompeu e facilitou a corrupção de Paulo Henrique Farias de Jesus, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal hedionda”.

O PM SÉRGIO GUILHERME DE MORAES, que atendeu a ocorrência, relatou o seguinte:

“Que atendendo solicitação do CIOSP, informando que no bairro Vila Irene, rua São Lucas, teria acontecido uma tentativa de homicídio e seriam dois suspeitos conduzindo um veículo branco, aparentando ser velho, sendo que efetuaram vários disparos de arma de fogo; que diante das informações, as GUPM de serviço intensificaram as diligências, no intuito de localizar os suspeitos, onde no bairro Jardim do Trevo, próximo à Coca-Cola, foi avistado um veículo Fiesta, de cor branca, aparentando ser velho; que feito o acompanhamento, obtivemos êxito em abordá-los no bairro Nova Era, Avenida dos Reis;
foi dada a ordem de parada aos mesmos e. em ato continuo, realizada a busca pessoal, onde não foi encontrado nada ilícito com os mesmos; posteriormente realizamos a buscar veicular, onde foi encontrado dois revólveres, sendo um no banco do motorista e outro no banco do passageiro
; a arma encontrada no banco do motorista se trata de 1 revolver cal. 38 de cor escura, cabo de madeira, aparentando ser mais velho (sem marca) contendo 1 munição de cal. 38 intacta; a arma encontrada no banco do passageiro trata-se de um revolver cal. 38 da marca Taurus, no 1958397, cabo de madeira envernizada, carregado com 6 munições de cal. 38 intactas; que diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo encaminhados à Delegacia para providências que o caso requer; que
os acusados assumiram terem efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, sendo que a vítima os reconheceu como sendo autores do fato
”.

Essa narrativa foi corroborada pelo PM MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, que compunha a guarnição.

A vítima, CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, vulgo MAZINHO, foi ouvido na mesma data:

“Que a vítima relata que hoje, por volta das 15h00, estava conversando com um vizinho, na frente da casa dele, sendo esta casa na mesma rua da sua residência, quando um veículo de cor branca, aparentando ser um carro velho, aproximou-se com duas pessoas dentro; que toda a ação foi muito rápida, dizendo que apenas deu tempo de olhar e ver que
o motorista do veículo, ao se aproximar, apontou uma arma de fogo e começou a efetuar vários disparos contra o declarante
, dando tempo apenas de correr e evadir do local; que o declarante
escutou uns cinco disparos
, e
acredita que apenas quem atirou foi o motorista do veículo
,
sendo ele a pessoa de JOSÉ ROBERTO MOTORI
; que
o declarante relata que é faccionado, fazendo parte do grupo PCC
; relata ainda que
tem recebido diversas ameaças do grupo rival, sendo do CV (Comando Vermelho)
; que o declarante relata que
conhece a pessoa de JOSÉ ROBERTO MOTORI e sabe que ele é faccionado do CV, acreditando que por isso este tentou contra sua vida
; que com relação ao menor de idade, nunca o tinha visto antes; que ao serem presos pela PM, o declarante compareceu nesta DEPOL e
reconhece os dois apreendidos como sendo os mesmo que estavam no veículo de cor branca, e tentaram contra sua vida, ainda reconhece sem sombras de duvida o veículo utilizado por eles
”.

O Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2022.16.317835 atesta que a vítima reconheceu, pessoalmente, o recorrente como o motorista do veículo Fiesta, que efetuou os cinco disparos em sua direção [ID. 166676683].

Interrogado, JOSÉ ROBERTO, de 26 [vinte e seis] anos de idade, respondeu:

“Que informa que estava na frente da casa da sua sogra, no bairro Nova Era, onde sua mulher estava no local, pois eles teriam brigado e ela foi para casa da mãe; que tentava reconciliar com sua esposa na frente da casa, quando um carro veio ‘chutado’ e parou na frente da casa, onde o interrogado aproximou-se para ver o que estava acontecendo, viu que
um homem saiu correndo do carro, tomando rumo ignorado, e outro que conduzia o carro, já foi abordado por policiais, que chegaram praticamente juntos
; que a Polícia chegou mandando todos deitar, e pelo fato do interrogado estar de tornozeleira, já foi abordado também, onde os policiais disseram que ele teria participado do crime; sem saber o que estava acontecendo, o interrogado disse que nem conhecia o homem que ali estava; que
não estava no carro abordado em questão, e disse ainda que outro que estaria junto com o veículo teria saído correndo; que nega ter qualquer participado em homicídio ou outro crime
; que já está pagando um trafico de droga, dizendo estar indo assinar, e estar usando tornozeleira; que afirma não fazer parte de nenhuma facção criminosa”.

O adolescente PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS, 17 [dezessete] anos, declarou:

“Que já teve sua apreensão comunicada aos seus familiares, dizendo que comprou o carro e um 38 "caneludão", mais velho, na Bolívia, dizendo que isso aconteceu há umas três semanas atras; que o menor
informa que possui uma rixa pessoal com a pessoa de CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, pois ele estava ameaçando a família do menor
, dizendo que antes CLEUMAR pediu para que o menor batizasse no PCC, ato este negado pelo menor, sendo que depois disso CLEUMAR passou a ameaçar o menor e sua família, e para sua proteção o menor comprou a arma na Bolívia; que hoje convidou um amigo, por nome de THIAGO, vulgo MANGA, para ir "fazer a fita" de vez, dizendo que foi com a intenção de matar CLEUMAR, para que este não o perturbasse mais; que MANGA também tinha um "oitão" sendo essa arma a mais nova; que
o menor afirma que era ele quem dirigia o veículo, e também foi ele quem efetuou os disparos
; que foram abordados no bairro Nova Era, sendo que MANGA conseguiu fugir, quando a Polícia chegou; que
mandaram o menor deitar, sendo que não sabe o porquê, mas essa outra pessoa que veio conduzida, estava sentado próximo com uma mulher, e o abordaram também e o conduziram, porém o menor nega a participação dele
; que
afirma que não o conhecia e nunca havia o visto antes
; que THIAGO "MANGA" reside na Bolívia - San Mathias, e que estava "parado" na casa do menor, para o ajudar a cometer o crime”.

Ambas as armas apreendidas, assim como as munições, foram periciadas e apresentaram-se eficientes para produzir disparos
“com energia cinética suficiente para produzir lesões perfuro-contundentes em seres humanos, inclusive lesões letais”
[ID. 166676705].

O
Relatório de monitoramento eletrônico
de JOSÉ ROBERTO está acostado no ID. 166676732 e apresenta grande deslocamento antes e depois do crime, sendo possível visualizar, com o auxílio do
“Google Maps”
, que
ele passou pela rua São Lucas (local da tentativa de homicídio) no horário aproximado indicado pela vítima
.

Citado, apresentou resposta à acusação, negando a autoria do crime.

Na instrução processual, a vítima, CLEUMAR, narrou:

“MP: Conta pra gente como foi a tentativa de homicídio que o senhor foi vítima, fazendo favor?

V: Eu tava aqui em casa, o cara veio de carro e tentou matar eu, pô.

MP: Conta em detalhes, o que o senhor lembra?

V: Eu tava em casa, eu fui na frente, na casa de um colega meu, ele chegou de carro, aí eu corri, não deu nem pra ver quem era, não.

MP: Eles chegaram a descer do carro? O senhor estava na frente de casa? Que horas eram, mais ou menos?

V: Era quase duas horas da tarde; chegaram de carro e não pararam não, só atiraram em mim.

MP: Que carro era, o senhor chegou de ver?

V: Não, foi muito rápido.

MP: Quantos tiros foram dados?

V: Acho que foi uns cinco tiros.

MP:
O senhor viu alguém dentro do carro, quem atirou no senhor?

V:
Não, não vi. Não deu pra ver, foi muito rápido, não deu nem pra olhar pra trás, escutei só os tiros, né
.

MP: Qual o motivo que o senhor acha que tentaram contra a vida do senhor?

V: Por causa dessa guerra de facção, né.

MP: O senhor é do PCC?

V: Não. Só porque eu tenho um colega que é.

MP: O senhor estava jurado de morte?

V: Tô jurado de morte, tenho foto e tudo mais, o povo ameaçando eu, esses dias ameaçou de novo.

MP: A outra facção, o Comando Vermelho?

V: Isso.

MP: O senhor não viu o JOSÉ ROBERTO, o vulgo POLACO, atirando no senhor?

V: Não, senhor.

MP: O senhor é o CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, correto?

V: Correto.

MP: Por que na delegacia o senhor reconheceu ele como o atirador?

V: Ah, porque tinha um monte de Polícia, né; o Policial prendeu o rapaz e falou que foi ele, né.

MP: O senhor não viu se foi ele que atirou?

V: Não vi.

MP: A pessoa que atirou tava no motorista ou no passageiro?

V: Tava no passageiro.

MP: No passageiro?

V: Uhum.

MP: Então o senhor reconheceu o réu, que está aqui presente, por qual motivo?

V: Eu só reconheci porque a Polícia pegou eu aqui em casa, levou pro CISC e falou que foi eles, mas eu não sei se foi, eu não vi.

MP: O senhor está dizendo, então, que foi a Polícia que mandou o senhor reconhecer, foi isso? Ou o senhor reconheceu por que o senhor quis?

V: Não, foi a Polícia.

MP: E por que o senhor constou no depoimento aqui que era ele o atirador?

V: Não, mas eu acho que não é ele não, porque eu não vi, né.

MP: Você acha que não é ele?

V: Eu acho que não, eu não vi, né.

MP: Você não tem rixa com ele, o POLACO?

V: Não tenho, não.

MP: Você não sabe se ele é do Comando Vermelho?

V: Não sei, não.

MP: E o menor, o PAULO HENRIQUE?

V: Também não conheço, não. Nunca vi.

MP: Quantos tiros o senhor falou que foram dados?

V: Acho que foram cinco tiros, só.

MP: E atiraram na direção do senhor?

V: Isso.

MP: E pegou onde esses tiros, o senhor sabe dizer?

V: Não sei, lá não apareceu tiro nenhum.

MP: Na roupa do senhor, de raspão, não chegou a pegar?

V: Nenhum tiro, graças a Deus.

MP: O senhor não tem nem ideia de quem tentou matar o senhor?

V: Não, senhor.

MP: Sem mais.

J: Defesa?

Def. Público: A ação foi rápida, tipo assim, como? Foi questão de segundos?

V: Foi segundos, não deu pra ver nada, só vi o carro vindo, atirou e vazou, né.

DP: Sua reação, quando ouviu os disparos, foi sair correndo?

V: Saí correndo né, ‘véi’, senão não ‘guenta’ bala não, né.

DP: O carro estava distante quantos metros de vocês, mais ou menos, lembra?

V: Não lembro não, uns dez metros, eu acho.

DP: Você lembra se esse carro tinha vidro fumê?

V: Não recordo, foi muito rápido.

DP: O senhor se recorda se os rapazes que estavam no carro tinham chapéu, boné?

V: Não deu pra reparar não, só os tiros né, já saí correndo.

DP: Algum deles desceu do carro ou foi tudo dentro do carro?

V: Tudo dentro do carro”.

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, Policial Militar, reiterou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, quando visualizaram o automóvel descrito pela vítima, fizeram o acompanhamento até a abordagem, que ocorreu atrás da cadeia pública de Cáceres.

“T: Ao realizar a abordagem, os dois suspeitos desceram do veículo sem as armas; foi feita a revista pessoal, não foi encontrado nada com eles; na revista veicular foi encontrado um revólver um cada banco, do motorista e do passageiro, onde os mesmos estavam.

MP: Só tinha os dois indivíduos detidos no carro?

T: Só os dois.

MP: O que eles falaram da tentativa de homicídio?

T: A gente perguntou se foram eles os autores, eles disseram que sim, nada mais. Perguntamos se eles conseguiram matar a vítima, eles falaram que não sabiam, até então.

MP: Falou que era da guerra de facção?

T: Sim.

MP: O JOSÉ ROBERTO, vulgo POLACO, falou que ele tava fora do carro quando foi detido. Ele foi detido dentro ou fora do carro? Só pra esclarecer.

T: Doutor, a abordagem é feita normalmente, pedimos para os dois descerem do carro, aí fizemos a abordagem deles. A abordagem policial, quando é feita em um veículo, começa com eles dentro do veículo; aí pede para eles saírem do veículo para poder ser feita a revista pessoal.

MP: Isso que eu queria esclarecer. Ele saiu de dentro do veículo, o JOSÉ ROBERTO?

T: De dentro do veículo.

MP: É que ele está dizendo que foi pego fora do carro, que estava fora, era essa a minha dúvida. Tá ok MARCELO, sem mais perguntas, obrigado.

J: Defesa?

Def. Público: Só para deixar claro, vocês abordaram o veículo onde?

T: Numa rua do Jardim Guanabara, salvo engano, o bairro da cadeia pública municipal.

DP: Era próximo à cadeia pública?

T: Próximo, atrás.

DP: Na hora que vocês abordaram o veículo, além das duas pessoas que estavam dentro, existiam pessoas próximas no local?

T: Não que eu me recorde.

DP: Nas casas vizinhas não tinha ninguém olhando?

T: Não sei informar para o senhor.

DP: Algum suspeito estava de tornozeleira eletrônica? O senhor se recorda?

T: Não me recordo, doutor.

DP: E o crime, você se recorda onde foi?

T: Salvo engano foi na Vila Irene; essa vítima aí é o MAZINHO, vulgo MAZINHO.

DP: E o carro, você se recorda qual era?

T: Não, mas era um carro mais antigo.

DP: E a cor do carro?

T: Branca, se não me engano.

DP: Satisfeito, sem mais perguntas”.

RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL, Policial Militar da Força Tática, narrou que, quando chegou no local, a outra guarnição, do Sargento GUILHERME, já havia feito a abordagem. Não conversou com os réus, participando apenas da segurança do local.

Indagado pela Defesa, esclareceu que a abordagem ocorreu próximo à cadeia pública de Cáceres, e que eram dois os abordados.

MARLON RICHER NOGUEIRA, Delegado de Polícia, foi auscultado na instrução processual, quando disse que
“não se lembra dos detalhes muito bem”
, não sabendo dar detalhes sobre a prisão de JOSÉ ROBERTO.

Esclareceu que o recorrente
“já é investigado em outros casos, inclusive preso participou de uma tortura na cadeia; quanto à participação dele na facção não tenho dúvida nenhuma, assim como a vítima é de uma facção rival”
.

“MP: O JOSÉ ROBERTO é do Comando Vermelho e a vítima é do PCC?

T: Isso, isso. Ele é CV e o MAZINHO do PCC.

MP: O senhor lembra o que a vítima mencionou?

T: Eu lembro que ele reconheceu; a vítima já conhecia ele da cidade e afirmou, com certeza, que foi ele o autor.

MP: Houve algum tipo de influência nesse reconhecimento ou foi de livre e espontânea vontade?

T: Não, ele já chegou com o nome de quem era o autor, não foi de nenhuma forma induzido, nem mostrado fotos, nem nada; ele sabia exatamente quem era.

Def. Público: Foi necessário fazer reconhecimento ou ele já indicou o nome da pessoa?

T: Ele que indicou. Já conhecia a pessoa, já chegou falando quem era exatamente; eles já se conheciam antes, ele informou com certeza quem era o autor.

DP: Ele indicou as duas pessoas ou só uma?

T: Não me recordo; eu me lembro bem que ele falou que era o POLACO, se não me engano, o apelido dele.

DP: E foi feito o reconhecimento?

T: Se eu não me engano, foi feito. Não posso afirmar com certeza.

DP: O senhor acompanhou o reconhecimento?

T: Eu acompanhei a oitiva e o interrogatório. Na oitiva ele afirmava, com certeza, que era ele.

DP: O reconhecimento o senhor não acompanhou?

T: Eu não me recordo se foi feito o reconhecimento, mas a vítima não teve dúvida nenhuma, como já conhecia ele.

DP: Sem mais perguntas”.

VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHÃES, Policial Civil, disse que
“JOSÉ é conhecido no meio policial, tem várias passagens”
, mas que não se recorda da ocorrência que é objeto da ação penal.

GABRIELA DE OLIVEIRA MOTORI, tia do réu, narrou que, no dia do fato, estava na companhia dele:

“I: A gente tava vindo do Nova Era e, quando assusto, esse carro parou; tava vindo a pé, eu e ele; como ele tava usando tornozeleira, aí veio esse carro de lá pra cá, não demorou e veio a Polícia também; aí ele falou: ‘eu vou correr’; eu falei: ‘não corre’; aí saiu um menino de dentro do carro e o menino que tava dirigindo ficou dentro do carro; aí veio a polícia; eu falei pra ele: ‘não corre’; ‘ah, eu tô com a tornozeleira, vão querer me pegar né’; quando ele correu a Polícia já veio e pegou ele achando que era, ele, mas era outro que tinha fugido de dentro do carro; pegou ele, segurou, eu não pude fazer nada.

DP: Então ele tava passando na rua, junto com a senhora?

I: Tava, aham.

DP: Aí o carro chegou perto de vocês e parou, é isso?

I: Aham, porque a Polícia já tava atrás dele, né, de busca; aí eu falei: ‘o que tá acontecendo?’.

DP: Aí o carro parou e uma pessoa fugiu?

I: Aham, saiu do carro.

DP: E a outra pessoa ficou no carro?

I: Ficou, nem conheço

DP: Vocês conheciam algum dos rapazes?

I: Nunca vi na vida.

DP: Aí o JOSÉ ROBERTO foi preso e tá preso até hoje?

I: Até hoje, aham. Ele tinha saído há pouco tempo da cadeia.

DP: Você se recorda qual era o carro?

I: Não me recordo, não sei se é branco, eu tava nervosa esse dia.

DP: Era um carro velho ou novo?

I: Velho, lembro que era um carro velho?

DP: Seu sobrinho estava armado?

I: Não.

DP: Seu sobrinho tinha saído da cadeia há quanto tempo?

I: Pouco tempo, se não me engano uns quinze dias?

DP: Ele tava trabalhando? Como estava a situação dele?

I: Ele já ia trabalhar numa zona rural lá do Paiol.

DP: Você foi levada para a delegacia?

I: Eu não fui, a Polícia só levou ele. Eu não fiquei muito com ele, porque a Polícia mandou sair de perto.

DP: Tinha outras pessoas próximas?

I: Tinha, mas de longe, né; não chegou muito perto.

MP: A senhora estava na frente da casa?

I: Tava.

MP: E o JOSÉ ROBERTO?

I: Tava junto.

MP: Vocês estavam ali parados por qual motivo?

I: Nós tava conversando, devido eu ter um ‘pobrema’ no meu ‘imbigo’, eu tava descansando um pouco. Aí nós parou lá e o carro chegou.

MP: Que dia da semana que foi?

I: Não lembro, só sei que foi no dia 15, dia de semana.

MP: Que horas que era?

I: Três e pouquinho, nós saiu era uma e pouquinho.

MP: E a esposa dele, tem esposa o JOSÉ ROBERTO?

I: Não tem esposa não, ele é solteiro.

MP: A namorada não mora por ali não?

I: Não, não tem namorada nem esposa.

MP: A senhora sabe dizer por que, na Polícia, ele falou que estava nesse local tentando se reconciliar com a esposa?

I: Ele tava, queria se reconciliar com ela, tipo assim, foi né; mas só que ela não queria mais nada com ele, aí eu falei: ‘vão bora’.

MP: A senhora foi ajudar ele reconciliar?

I: Ele tinha esposa sim, mas como eu falei pra ele; ‘larga mão, cê tá com tornozeleira, larga mão’; aí pegou e não fomos, viemos embora.

MP: A senhora foi ajudar ele reconciliar com a esposa dele?

I: Aham, foi eu e ele lá.

MP: Mas tava na frente da casa da senhora ou na casa da esposa?

I: Não, nós tava no Nova Era.

MP: Que rua que é lá onde ele foi preso?

I: Eu não sei nome de rua não, moço; foi tudo ligeiro, não lembro não.

MP: E a suposta esposa dele, tava na porta da casa ou não?

I: Tava.

MP: Como é que ela chama?

I: Eu não sei como era a atual namorada dele; a primeira eu conhecia, a atual não.

MP: Mas a senhora acabou de falar que foi lá ajudar ele reconciliar com a esposa.

I: Então, mas eu não sabia como que era o nome dela; a primeira eu sabia, eu conhecia; ele arrumou essa agora, eu não conhecia ela; aí tipo assim, ele chamou eu pra ir junto, mas eu não conhecia ela, eu ia conhecer ela esse dia.

MP: A senhora não sabe o nome dela, então?

I: Não sei, nós ia lá e aconteceu esse negócio aí.

MP: E ela viu tudo?

I: Viu.

MP: Então tava a senhora, o JOSÉ ROBERTO e a suposta esposa dele, é isso?

I: Aham.

MP: Sem mais”.

O adolescente PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS, apontado como coautor do crime, prestou declarações inocentando o recorrente,
verbis
:

“DP: [após ler resumidamente a denúncia] Você conhece o JOSÉ ROBERTO?

T: Não.

DP: O que você tem a falar sobre esses fatos? Por que o JOSÉ ROBERTO está sendo acusado desse crime?

T: Esse daí foi preso enganado; era pra prender outro cara, ele foi preso enganado, no dia.

DP: Você estava com quem nesse dia?

T: Com outro guri?

DP: Como é o nome ou apelido dele?

T: Ah, eu não posso falar não, hein.

DP: E como é que aconteceu essa situação?

T: Nesse dia nós foi lá pra matar o... a vítima... só que não deu certo não; tava eu e outro guri; aí o JOSÉ tava lá na frente da casa, onde nós foi preso, junto com uma menina; o guri desceu do carro correndo, aí pegaram ele, que tava tornozelado, se não me engano, e já trouxeram comigo.

DP: Então o outro rapaz, que tava com você, conseguiu fugir, é isso?

T: É, e pegaram o JOSÉ, que tava com uma menina lá na frente da casa, no Nova Era, já algemaram e trouxeram junto.

DP: Ele então não tem nada a ver com essa situação?

T: Não.

DP: E quem tava dirigindo o carro?

T: Eu.

DP: E o outro rapaz que tava com você, fugiu, é isso?

T: Aham.

DP: Aí logo depois a Polícia abordou você e conseguiu te prender?

T: Aham.

DP: Você conhecia o JOSÉ ROBERTO?

T: Não.

DP: Já tinha visto ele alguma vez na sua vida?

T: Que eu me lembre, não.

DP: O apelido do rapaz que estava com você era vulgo MANGA?

T: Isso.

DP: Ele era maior ou menor?

T: Menor, também.

DP: Sem mais perguntas.

MP: O JOSÉ ROBERTO, na hora que você falou que estavam lá, pra pegar o rapaz, ele tava próximo?

T: Não, ele foi preso lá no Nova Era, onde eu fui preso. Ele tava junto com uma menina, na frente da casa onde eu fui preso.

MP: Então ele nem chegou naquele lugar onde os fatos aconteceram?

T: Não, eu só vi ele quando a polícia colocou a algema nele.

MP: Ele não passou pela Vila Irene, rua São Lucas, onde os fatos aconteceram?

T: Não, comigo não.

MP: Na hora da prisão, o senhor estava dentro do carro ou fora?

T: Tava dentro. O outro guri desceu quando viu o poeirão da viatura, eu não deu tempo de correr, não.

MP: E o JOSÉ ROBERTO estava de tornozeleira?

T: Isso, ele tava sentado lá na frente da casa, com uma menina; aí ‘os Policial’ já passou o grampo nele e levou na viatura.

MP: Esse crime foi por causa das facções?

T: Isso aí eu não vou responder, não.

MP: O outro rapaz, o CLEUMAR, é do PCC?

T: A vítima? Isso, é.

MP: O senhor sabe se ele mexe com droga?

T: Ele vendia droga, né.

MP: O senhor é faccionado?

T: Não.

MP: Por que vocês resolveram atirar nele?

T: Ah, por causa de uns outros acontecidos aí.

MP: O senhor não quer dizer?

T: Não.

MP: O senhor já tinha sido internado alguma outra vez por tentativa de homicídio?

T: Não.

MP: Qual o carro que o senhor estava naquela ocasião?

T: Um Fiesta branco.

MP: Na direção quem estava era o senhor?

T: Era.

MP: O senhor pode descrever as características físicas do adolescente que o senhor falou que estava junto?

T: Não posso não, hein.

MP: Sem mais”.

Interrogado, JOSÉ ROBERTO limitou-se a ratificar o depoimento que prestou na fase investigativa, informando que não iria responder a mais nenhuma pergunta formulada.

A sentença de pronúncia foi mantida por esta 1a Câmara Criminal, sob minha Relatoria.

Submetido a julgamento plenário em sessão designada para o dia 11/03/2024, na qual foram reproduzidas as provas orais coletadas na primeira fase da persecução penal [Relatório de mídias de ID. 227755740], JOSÉ ROBERTO foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], participação em organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

A irresignação recursal de ambas as partes se cinge ao cálculo dosimétrico.

A defesa almeja a substituição da fração de 1/6 [um sexto] para 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial negativa na fase dosimétrica.

Sem razão.

A fração adotada pelo juízo singular, de 1/6 [um sexto], é a utilizada por esta Câmara Julgadora, além de amplamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...] 5. "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) 6. "
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Concluo, portanto, que a fração de acréscimo, para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, deve ser mantida em 1/6 [um sexto].

O Ministério Público, por seu turno, pede a diminuição da fração adotada em razão da tentativa, de 2/3 [dois terços] para 1/2 [metade].

No caso dos autos, a vítima não foi atingida por nenhum dos disparos de arma de fogo efetuados em sua direção, situação que, consoante o entendimento jurisprudencial, autoriza a aplicação da fração máxima, tal como realizado pelo Juiz Presidente do Júri. Veja-se:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA INCRUENTA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3
. EFEITO EXTENSIVO. 1. É possível o reconhecimento de manifesta ilegalidade por meio de habeas corpus, mesmo que este tenha sido impetrado como substitutivo de recurso próprio. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos crimes de homicídio, a tentativa branca ou incruenta enseja a aplicação da fração de redução da pena no patamar máximo, isto é, deve ser aplicada em 2/3 (dois terços)
. Havendo similitude fático-processual, a decisão concessiva deve ser estendida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. 3. Agravos regimentais improvidos.
[AgRg no HC n. 731.845/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022].

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO TENTADO. APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA BRANCA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com
reiterados precedentes desta Corte
,
nas hipóteses dos crimes de latrocínio e homicídio em que não há lesão à vítima (tentativa branca ou incruenta), a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido
. 2. Na hipótese,
em que pesem os disparos de arma de fogo, não houve lesões às vítimas, de modo que a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços).
Precedentes. 3. Agravo regimental provido a fim de fixar o percentual máximo de redução pela tentativa, redimensionando a reprimenda do agravante para 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 3 dias-multa. Estendidos os efeitos deste decisum ao corréu João Carlos de Souza Costa.
[AgRg no HC n. 734.316/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022].

[...] 2. Na tentativa de homicídio em que a vítima escapa ilesa ou sem graves lesões o iter criminis percorre seu estágio inicial, impondo-se a redução da pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). [...]
[REsp n. 1.327.433/PR, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 4/8/2014].

Em relação à exasperação da pena do crime de participação em organização criminosa armada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], verifico que foram apreendidas duas armas de fogo [um revólver calibre 38 Special e um revólver calibre 38], ambas eficazes para produzirem disparos.

Ocorre que, segundo se infere dos autos, JOSÉ ROBERTO portava apenas uma delas, enquanto a outra era empunhada pelo adolescente PAULO HENRIQUE.

Nesse sentido, o relato do PM SÉRGIO, ainda na fase inquisitiva, não deixa dúvidas que, na busca veicular realizada,
“uma arma foi encontrada no banco do motorista e a outra no banco do passageiro”
.

Assim, se JOSÉ ROBERTO detinha apenas uma arma, é indevido o recrudescimento de pena requerido.

No tocante à detração, registro que o pedido já foi apreciado no HC n. 1012328-25.2024.8.11.0000, assim ementado:

HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO - ALMEJADA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
. A detração não é faculdade do juízo sentenciante, mas direito do réu em ver descontado o período de prisão preventiva, caso ele seja suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta. “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedentes” [STJ - RvCr n. 5.993/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 5/6/2024].

Oportuna a transcrição de trecho do voto:

“A detração
deve
ser feita na sentença
sempre
que houver
possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, consoante se infere dos reiterados julgados da Corte Cidadã, verbis:

[...] 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012,
o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair
o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional
. Forçoso reconhecer, ainda, que
o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdad
e. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim,
à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal. [...] [AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023].

[...] 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012,
o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá
detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional
. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. [...] [AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023].

Como se vê,
a detração

não é faculdade do juízo sentenciante, mas direito do réu
em ver descontado o período de prisão preventiva,
caso ele seja suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta
.

Ocorre que, como muito bem ressaltado no substancioso parecer ministerial, a sentença exasperou a pena-base em razão de o paciente possuir
maus antecedentes
, o que atrai a incidência da regra contida no § 3o do art. 33 do CP:

§ 3o. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado acerca da
fixação do regime mais gravoso quando o condenado ostenta condições judiciais desfavoráveis
, verbis:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedentes.
2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. [RvCr n. 5.993/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 5/6/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal
. 4.
Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para exasperar a pena-base
- apreensão de 5,144 kg de maconha; 47,21 g de cocaína; e 0,88 g de crack -,
o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
. 5. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 905.666/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024].

[...] 5. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal,
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 6. Na espécie,
embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do paciente no regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte
. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024].

Ademais,
JOSÉ ROBERTO possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas
[ação penal n. 1000189-13.2021.8.11.0011], na qual foi sentenciado a 4 [quatro] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime semiaberto.

De acordo com as informações obtidas no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado [PEP no 2000122-30.2024.8.11.0042], o reeducando ainda
não deu início ao cumprimento da reprimenda
.

Assim, considerando que as penas devem ser unificadas, o regime de cumprimento adequado ao somatório delas será superior a 8 [oito] anos de reclusão.

Concluo que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta em outra ação penal são suficientes para afastar o constrangimento ilegal aduzido pela Defensoria Pública.”

Em acréscimo, anoto que, em consulta ao SEEU, verifica-se que JOSÉ ROBERTO cumpre pena unificada de 13 [treze] anos de reclusão, em regime fechado.

Diante do exposto, conheço de ambos os apelos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024